Tribunal: TJBA
Processo: 0001396-59.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001396-59.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

APELADO: Claudir Ribeiro Portugal Andrade e outros (7)

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ESTABELECIDA. CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS PELO JUÍZO
A QUO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ocorrendo o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas, após o exercício do direito de defesa, com apresentação de contestação e outras manifestações processuais por mais de uma década, impositiva é a condenação dos autores/apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O cancelamento da distribuição quando já estabelecida a angularização da relação processual, com citação, contestação e tramitação por longo período, não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários sucumbenciais.

A via adequada, havendo angularização da relação processual, seria proferir sentença extintiva sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, com condenação em ônus sucumbenciais.

Recurso provido. Sentença reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0001396-59.2012.8.05.0201, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
, e, como apelados,
CLAUDIR RIBEIRO PORTUGAL ANDRADE E OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora